Tribunal: TJES
Processo: 0023180-44.1996.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023180-44.1996.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: INDUSTRIA DE COMBATE A CORRSAO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS. TEMA 566/STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal ao reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80. O apelante sustenta a inocorrência da prescrição e a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente, analisando o termo inicial da contagem do prazo após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis; (ii) determinar se houve nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de intimação do Município antes da decretação da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830/80, cujo art. 40 disciplina o procedimento de suspensão, arquivamento e a fluência do prazo prescricional intercorrente quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão (art. 40, §§ 1º e 2º da LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 5. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de pronunciamento judicial (Tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS). 6. Na hipótese, a Fazenda Municipal tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 29/03/1989. O prazo de suspensão de 1 (um) ano encerrou-se em 29/03/1990, data em que se iniciou o lapso prescricional de cinco anos, findando-se em 29/03/1995, sem a ocorrência de efetiva constrição patrimonial. 7. Não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. O Juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição, em cumprimento ao § 4º do art. 40 da LEF. 8. Conforme certificado na sentença, o Município, embora devidamente intimado, "não se manifestou", deixando precluir a oportunidade de arguir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal (art. 40, §§ 1º e 2º, LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, conforme tese fixada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS. 2. Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente. 3. Afigura-se válida a decretação da prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública, devidamente intimada para se manifestar nos termos do § 4º do art. 40 da LEF, permanece inerte.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES
(
id. 15855616
), que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de
INDÚSTRIA DE COMBATE À CORRSÃO LTDA
, ao reconhecer a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (
id. 15855617
), o apelante busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição, seja do crédito tributário, seja intercorrente.

Alega que não transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução, nem após a suspensão do feito, aduzindo, ainda, ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023180-44.1996.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: INDUSTRIA DE COMBATE A CORRSAO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da
INDÚSTRIA DE COMBATE À CORRSÃO LTDA
.

De início, cumpre consignar que a execução fiscal rege-se pela Lei nº. 6.830/80, cujo artigo 40 disciplina o procedimento aplicável quando o devedor não é localizado ou inexistem bens penhoráveis, estabelecendo hipóteses de suspensão e arquivamento do feito e a consequente fluência do prazo prescricional intercorrente,
verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses de observância obrigatória, esclarecendo que a contagem do prazo de suspensão e do subsequente prazo prescricional ocorre automaticamente, independentemente de provocação da parte ou pronunciamento judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...]”

Na hipótese dos autos, a respeitável sentença que reconheceu a prescrição intercorrente não merece reparos.

A execução fiscal foi ajuizada em 30/01/1986

(
fl. 1
), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada da inexistência de bens penhoráveis em

29/03/1989 (
fl. 47
). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, iniciou-se o lapso prescricional de cinco anos em 29/03/1990, findando-se em
29/03/1995
, sem que houvesse localização de bens ou efetiva constrição patrimonial.

Por fim, não prospera a alegação recursal de nulidade por cerceamento de defesa.

O Juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública por meio do despacho de
id. 15855614
(datado de 21/04/2024), para que se manifestasse sobre a possível ocorrência da prescrição.

Conforme certificado na própria sentença vergastada, o Município, embora devidamente intimado, "não se manifestou", deixando precluir a oportunidade de arguir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo. Afigura-se, portanto, irretocável o
decisum
que extinguiu o feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este
nego provimento
, mantendo hígida a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.